Tribunal: CARF
Processo: 10783.720104/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720104/2016-01
ACÓRDÃO
1202-001.722 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA IPOJUCA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ESTIMATIVAS MENSAIS - FALTA DE RECOLHIMENTO - MULTA ISOLADA -
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO -CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das
estimativas mensais do IRPJ, em concomitância com a aplicação da multa
de ofício pela falta de pagamento/declaração das diferenças do imposto
apuradas em procedimento fiscal, em razão de expressa disposição legal e
em face das incidências ocorrerem em situações fáticas distintas.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. ESTIMATIVAS CSLL. DECADÊNCIA.
A multa de oficio isolada, aplicada pelo não recolhimento de estimativas de
IRPJ, por ser lançada exclusivamente de oficio, rege-se pela regra normal
de decadência prevista no art. 173, I do CTN.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA
Não restando demonstrada a majoração do lançamento objeto do PAF, não
há que se acolher a alegação de nulidade do acórdão recorrido, que
limitou-se a manter a autuação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues
da Costa, e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram por dar-lhe provimento.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.722 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720104/2016-01
2
Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por USINA IPOJUCA S/A visando reformar
o acórdão no 14-75.142, prolatado em 13/12/2017 pela 9a turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto, que considerou improcedente a impugnação
apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ESTIMATIVAS MENSAIS - FALTA DE RECOLHIMENTO - MULTA ISOLADA -
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO -CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ, em concomitância com a aplicação da multa de ofício pela falta
de pagamento/declaração das diferenças do imposto apuradas em procedimento
fiscal, em razão de expressa disposição legal e em face das incidências ocorrerem
em situações fáticas distintas.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. ESTIMATIVAS CSLL. DECADÊNCIA.
A multa de oficio isolada, aplicada pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ,
por ser lançada exclusivamente de oficio, rege-se pela regra normal de
decadência prevista no art. 173, I do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.722 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720104/2016-01
3
Na origem, trata-se de autos de infração de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e de multa isolada por não recolhimento das estimativas mensais da CSLL apuradas.
A CSLL lançada de ofício foi objeto de parcelamento por parte do sujeito passivo e
não compõe mais a lide, de modo que subsiste na atual fase processual a exigência da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais.
Cientificado do acórdão da DRJ em 07/03/2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 420), a Recorrente havia previamente apresentado em 01/03/2019 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, fl. 390) o recurso voluntário de fls. 391 a 407.
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta a nulidade da decisão proferida, que teria
reformado para maior a autuação fiscal.
Quanto à exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais, reitera o argumento de decadência em relação ao fato gerador ocorrido em 01/2011,
além das razões que supostamente impediriam a exigência concomitante da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas mensais com a multa de mora.
Subsequentemente, em 21/03/2019, reitera as razões do recurso voluntário.
Posteriormente, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Sustenta a Recorrente que a decisão recorrida deve ser declarada nula posto ter,
supostamente, exacerbado o valor exigido na autuação fiscal.
A contestação foi apresentada nos seguintes termos:
Nos termos do despacho decisório, a DRJ utilizou os valores de retenção
acumuladas extraídos da DIRF (e não os valores informados pela autuada na DIPJ)
demonstrando o valor total de multa isolada de R$ 952.958,63 conforme quadro:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.722 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720104/2016-01
4

Ocorre, Ilustres julgadores que, para os meses de janeiro e março, a DRJ majorou
o lançamento. Veja que nos termos do Auto de Infração lavrado:

No tocante a multa isolada, para o mês de janeiro, foi lançado o valor de R$
350.607,45, enquanto a DRJ em sede de despacho decisório majorou o valor,
cobrando o montante de R$ 350.640,73. Isso também ocorre para o mês de
março.
Nos termos da planilha apresentada o AI cobra a titulo de multa isolada o valor de
R$ 379.245,14 enquanto a DRJ majora esse valor para R$ 379.656,49.
Ou seja Senhores Conselheiros, desde já a Recorrente pugna pela anulação da
decisão de primeira instância eis que incorreu em afronta a princípio básico de
direito público, o non reformatio in pejus, ou seja, a impossibilidade da
administração, uma vez recebendo recurso do particular, agrave ainda mais a
sanção imposta.
No presente caso, o lançamento original para janeiro foi de R$ 350.607,45 e para
março de R$ 379.245,14. Após a apresentação da defesa, a autoridade julgadora
de primeira instância curiosamente julgou procedente a alegação da Recorrente,
mas modificou o lançamento anterior para majorar o valor dos meses de jan/mar,
gerando perplexidade a Recorrente.
Clara está a ilegalidade (neste caso) da decisão de primeira instância, tendo em
vista que a majoração da multa dos períodos apontados viola o princípio da
razoabilidade, da segurança jurídica e da aparência a conduta da Administração,
uma vez que a Recorrente não impugnou o valor recalculado (não houve
reabertura do prazo para nova impugnação, cerceando inclusive o direito de
defesa) agindo a DRJ como autoridade lançadora, e agravando a situação da
Recorrente, o que vem a acarretar a completa nulidade de tal ato administrativo.
De fato, em outros tribunais administrativos, como o Conselho de Contribuinte do
Ministério da Fazenda, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
tal nulidade é combatida e afastada, conforme decisões abaixo:
[...]
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.722 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720104/2016-01
5
E o Judiciário também vem coibindo tal tipo de prática dos julgadores, quer sejam
administrativos, quer sejam judiciais, senão vejamos:
[...]
Assim, pelos fundamentos acima expostos, requer a anulação da decisão
proferida pela DRJ tendo que vista que agravou os valores do lançamento dos
meses de janeiro e março no tocante a multa isolada que havia sido devidamente
impugnado pela Recorrente.
Sem razão a Recorrente.
De plano, registre-se que a primeira planilha acima colacionada não integra o
acórdão de impugnação, tampouco o despacho decisório de fls. 283 a 287.
Além disso, no relatório do acórdão recorrido está estampado o auto de infração
com o valor exigido da multa isolada:

De acordo com a imagem, resta inquestionável que o valor da multa isolada é de R$
981.709,51, que é a exata soma da planilha integrante do acórdão recorrido:

Como se não bastasse, a decisão foi pela manutenção do crédito tributário lançado,
tanto na conclusão do voto condutor do julgado, quanto em seu dispositivo (anteriormente
reproduzido):
Conclusão:
Isto posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, MANTENDO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO lançado.
[...]
Por estes fundamentos, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida, já que
não se demonstrou procedente a acusação de majoração do lançamento pela turma julgadora.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.722 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720104/2016-01
6
3 – MÉRITO
Em apertada síntese, a Recorrente reitera que teria se operado a decadência
quanto ao lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal no mês de
01/2011, bem como que não poderia prosperar o lançamento concomitante da multa isolada com
a multa de ofício.
Quanto à alegada decadência, a matéria não comporta discussão no âmbito deste
Conselho desde a edição da Súmula CARF no 104, assim redigida:
Súmula CARF no 104 :
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN.
No caso dos autos, o fato gerador ocorreu em janeiro de 2011, portanto o prazo
decadencial tem sua contagem iniciada em 01/01/2012, encerrando-se em 31/12/2016. O
lançamento formalizado em 26/02/2016 ocorreu antes do decurso do prazo decadencial.
Por este fundamento, afasto a alegação de decadência da exigência de multa
isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal de CSLL.
Quanto à concomitância da exigência da multa isolada com a multa de ofício,
embora o tema seja controvertido no âmbito deste CARF, alinho-me aos que admitem a exigência
e adoto, como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.722 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720104/2016-01
7
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.722 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720104/2016-01
8
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.722 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720104/2016-01
9
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
Quanto à multa isolada do mês de dezembro, adoto, com lastro no previsto no art.
114, § 12, inciso I do RICARF, por concordar com eles, os fundamentos da decisão recorrida sobre
o tema:
MULTA ISOLADA SOBRE AS ESTIMATIVAS DE DEZEMBRO
8. Como explicitado anteriormente, o julgador da DRJ é vinculado, não somente às
leis vigentes, mas também ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Sabemos que o artigo 1o da Lei no 9.430/1996 determina que o IRPJ seja apurado
em período trimestral, permitindo o art. 2o da mesma Lei, que o contribuinte faça
a apuração do IRPJ apenas no final do ano.
O pagamento do tributo apurado no final do ano e o pagamento das estimativas
mensais estão determinados pelo artigo 6o da mesma Lei no 9.430/1996, sendo
certo que o §3o do artigo 6o, dispõe sobre a diferença o imposto apurado no final
do ano e a estimativa de dezembro, não existindo confusão.
Já, se o disposto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995 é adotado pelo contribuinte,
prevalece uma coincidência numérica entre a estimativa de dezembro e o
imposto anual, contudo esta coincidência não autoriza o entendimento de que
existiria uma identidade entre essas duas obrigações tributárias, a ponto de elidir
o pagamento da estimativa de dezembro, quando quitado o tributo anual.
Portanto, não merecem prosperar as alegações do impugnante.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, afastar as preliminares de nulidade do acórdão recorrido e de decadência da multa
isolada de 01/2011 e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 447
DF CARF MF
Original